Tribunal: TJDFT
Processo: 0745858-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745858-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM OZAMIS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Devidamente intimada para juntar o comprovante de rendimentos ou outro documento hábil a comprovar o quanto recebe mensalmente, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino à Agravante que recolha o preparo, em até cinco dias, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora